Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte ré contra sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, o qual gerou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e condenou a ré no pagamento da importância de R$ 2.000,00 mil reais a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de débito contraído pelo autor decorrente de consumo de energia elétrica posteriormente ao desligamento físico do medidor de 75 KVA pela própria Neoenergia em 11/05/2023; (ii) se é devida a condenação em danos morais; e (ii) se o quantum indenizatório está dentro dos parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige a necessidade de ir a juízo para a obtenção de tutela jurisdicional da qual possa trazer utilidade prática ao demandante. 4.1. O interesse processual resta caracterizado “quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (REsp no 1848501/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18/10/2022). 4.2. No caso, está claro o interesse de agir do autor, pois há necessidade de provimento jurisdicional para cessar a controvérsia entre as partes quanto ao pagamento de débitos vinculados ao transformador/trafo de 75 KVA. 4.3. Preliminar rejeitada.
5. A lide deve ser solucionada com base na legislação consumerista, em razão de as partes se enquadrarem nos conceitos previstos nos artigos 2o, caput, e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5.1. Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5.2. Destarte, a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, só será elidida quando este provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5.3. De acordo com ao autos, restou comprovada a cobrança de débitos posteriores ao desligamento físico do transformador/trafo 75 KVA (código 16105702) em 11/05/2023, bem a manutenção desse medidor ativo no sistema da empresa requerida, gerando as cobranças de consumo indevidas ao autor, conforme comprovantes de pagamentos feitos pelo autor no meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024, as quais devem ser declaradas inexistentes.
6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, a qual é satisfeita com a demonstração da existência da anotação negativa nos cadastros de maus pagadores, a configurar, assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). 6.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 2. Em caso de negativação da parte em cadastro de proteção ao crédito, o dano é presumido, bastando sua prova nos autos. (...)” (0721985-49.2023.8.07.0020, Relator: José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 05/09/2024.) -g.n. 6.2. No caso dos autos, houve a inserção do nome do autor no SPC do valor de R$ 4.589,06, indevidamente cobrado no mês de fevereiro de 2024, em decorrência de débito relativo o medidor desligado 75 KVA de código 16105702, por isso são devidos danos morais.
7. Diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 7.1. Nesse contexto, a verba indenizatória arbitrada na sentença (R$ 2.000,00) atende a função pedagógica da condenação, sem implicar no enriquecimento sem causa ou prejuízo à atividade da ré e está em harmonia com as decisões anteriores proferidas por esta 2a Turma Cível em casos semelhantes.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado;”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, 85, § 11, e 1.010, II e III; CDC, artigos 2o, caput, 3o e 14, 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1848501/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18/10/2022; REsp no 1831314/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 19/12/2019; AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013. TJDFT, 0721985-49.2023.8.07.0020, Relator: José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 05/09/2024; 0707102-98.2021.8.07.0010, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 30/11/2023; 0703914-69.2022.8.07.0008, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 29/03/2023; 07057673720228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 26/7/2022; 07333953520218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 23/6/2022; 07066144920218070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 21/6/2022.